Tribunal: STF
Processo: Ext 1286
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Direito Internacional Público. Extradição instrutória. Itália. “Tráfico de estupefaciente”. Crime tipificado no Brasil (art. 33 da Lei 11/343/2006). Dupla tipicidade. Desconhecimento dos fatos e inocência: temas afetos à jurisdição estrangeira. Contenciosidade limitada. Prescrição. Inocorrência em ambos os ordenamentos jurídicos. Crime praticado no território italiano. Competência do Governo requerente. Satisfação dos demais requisitos da Lei nº 6.815/80 e do Tratado de Extradição nº 863, de 9 de julho de 1993. Mulher brasileira. Circunstância não impeditiva da extradição. Súmula 421/STF. Detração do tempo de cumprimento de prisão preventiva no Brasil. Extradição Deferida.

    1. O art. 76 da Lei nº 6.815/80 dispõe que: “A extradição poderá ser concedida quando o governo requerente se fundamentar em tratado, ou quando prometer ao Brasil a reciprocidade.” 

    2. Os requisitos legais para o deferimento do pedido de extradição são extraídos por interpretação a contrario sensu do art. 77 da Lei nº 6.815/80, vale dizer, defere-se o pleito se o caso sub judice não se enquadrar em nenhum dos incisos do referido dispositivo e restarem observadas as disposições do tratado específico.

    3. In casu, cuida-se de pedido de extradição instrutória formalizado pelo Governo da Itália, fundado no tratado específico promulgado pelo Decreto nº 863, de 9 de julho de 1993, visando a que o nacional espanhol responda pelo crime de tráfico de estupefacientes praticado naquele País.

    4. O fato que motivou o pedido é tipificado como crime no País requerente e no Brasil, por isso resulta satisfeito o requisito da dupla tipicidade.

    5. O extraditando adquiriu droga em Barcelona e introduziu no Estado Italiano, detendo o Estado requerente competência para o processo e julgamento – art. 78, I, da Lei n. 6.815/80.

    6. A prescrição não se consumou nem pela lei italiana nem pela brasileira, porquanto o fato ocorreu em 2008 e há previsão de prazo prescricional de 20 (vinte) anos em ambos os ordenamentos jurídicos – art. 157 do Código Penal Italiano e art. 109, I, do Código Penal Brasileiro.

    7. O exame da alegação de que o paciente desconhece o fato que lhe é imputado, induzindo à tese de inocência, extrapola os limites da contenciosidade limitada, inerente ao processo de extradição, conforme previsão inserta no § 1º do art. 85 da Lei n. 6.815/80. Precedentes: Extradição 531, Rel. Min. SIDNEY SANCHES, RTJ 136(2):540, Extradição 542, Rel. Min. CELSO DE MELLO, RTJ 140(2):436, e Extradição 549, Rel. Min. CELSO DE MELLO, RTJ 141(2):397.

    8. A circunstância de o extraditando ter companheira brasileira não constitui óbice ao deferimento da extradição, consoante a Súmula nº 421/STF, verbis: “NÃO IMPEDE A EXTRADIÇÃO A CIRCUNSTÂNCIA DE SER O EXTRADITANDO CASADO COM BRASILEIRA OU TER FILHO BRASILEIRO”.

    9. É impositivo ao Estado requerente, à luz do art. 9 do Tratado específico e da jurisprudência desta Corte, o compromisso de detrair da pena eventualmente aplicada o tempo de prisão preventiva para extradição cumprido no território brasileiro (Ext 1211/REPÚBLICA PORTUGUESA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ de 24/3/2011; Ext 1214/EUA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ 6/5/2011; Ext 1226/Reino da Espanha, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 1/9/2011).

    10. Extradição deferida.